Tribunal: TJBA
Processo: 8023081-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023081-16.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MARCIO SILVA SANTOS e outros (2) Advogado(s): MARCIO SILVA SANTOS, LAIS GOMES DOS SANTOS, ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR Advogado(s): I/J ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO (ART. 158, §1.º, DO CP). REITERAÇÃO DELITIVA NO CENTRO HISTÓRICO DE SALVADOR. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, DOENÇA GRAVE E DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de ELIANE DE JESUS SOUSA, presa preventivamente desde 01.04.2026 por força de mandado expedido nos autos do processo n.º 8058963-36.2026.8.05.0001, em razão da suposta prática do crime de extorsão (art. 158, §1.º, do Código Penal), consistente em abordar turistas no Pelourinho, em Salvador/BA, submetê-los, mediante coação física e pressão psicológica, a serviços de oração e, subsequentemente, exigir-lhes pagamento via PIX sob ameaça de consequências espirituais negativas. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional pelo juízo de garantias ao declinar da apreciação dos pedidos de liberdade na audiência de custódia; (ii) se a alegação de fragilidade probatória e de desproporcionalidade da custódia em razão do ínfimo valor econômico é cognoscível na via do habeas corpus; (iii) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, à luz das condições pessoais favoráveis da Acusada e da reiteração delitiva demonstrada; e (iv) se a Paciente preenche os requisitos para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, em razão de doença grave. III. Razões de decidir 3. A audiência de custódia, em caso de cumprimento de mandado de prisão preventiva, destina-se precipuamente ao controle da legalidade da execução da ordem judicial e à verificação de eventuais maus-tratos. A reanálise do mérito da decisão que decretou a prisão compete ao juízo que a proferiu, não ao juízo de garantias; a remessa ao juízo natural foi atuação dentro dos limites da competência funcional, sem configurar vácuo jurisdicional ou ilegalidade sanável por writ. 4. A apreciação da alegada fragilidade do suporte probatório é inviável na via estreita do habeas corpus, por exigir profundo exame de fatos e provas, incompatível com o rito sumário e célere do writ, implicando, ademais, indevida antecipação ao juízo de primeiro grau e supressão de instância. 5. A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. A decisão de primeiro grau demonstrou, com base em consulta aos sistemas processuais, que a paciente e os demais investigados respondem a três ações penais por conduta idêntica — extorsão mediante coação de turistas no Pelourinho —, praticadas em outubro de 2025 (autos n.º 8057425-20.2026.8.05.0001) e em março de 2026 (autos n.º 8056277-71.2026.8.05.0001), evidenciando habitualidade criminosa e reiteração delitiva no exíguo intervalo de seis meses. 6. O valor irrisório da vantagem exigida, R$ 100,00 por vítima, não desnatura a gravidade da conduta nem a proporcionalidade da custódia. A lesividade reside na coação sofrida pelas vítimas e na perturbação da segurança pública no Centro Histórico, afastando a aplicação de critério de menor relevância econômica. 7. As condições pessoais favoráveis da Paciente, primariedade e residência fixa, não possuem, por si sós, o condão de ensejar a revogação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar. 8. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do CPP, exige a comprovação cumulativa de: (a) estado de extrema debilidade física por motivo de doença grave; e (b) impossibilidade de prestação do tratamento necessário no âmbito do sistema penitenciário. No caso, o receituário médico acostado (ID 102801223, emitido em 10.02.2026) indica uso contínuo de medicamentos orais — losartana, hidroclorotiazida, glicazida, glifage, atorvastatina e osteofix —, sem qualquer indício de estado de extrema debilidade física nem laudo oficial atestando a inviabilidade do tratamento dentro do sistema prisional baiano. Ausente a comprovação cumulativa dos requisitos, a conversão não é cabível. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: "1. O juízo de garantias que, na audiência de custódia de réu preso por mandado de prisão preventiva, declina da apreciação dos pedidos de liberdade e remete a questão ao juízo natural atua nos limites de sua competência funcional, sem configurar negativa de prestação jurisdicional. 2. É incabível, na via do habeas corpus, a análise da fragilidade do suporte probatório quando demanda revolvimento fático-probatório, sob pena de supressão de instância. 3. A reiteração delitiva demonstrada concretamente — múltiplas ações penais pela prática do mesmo modus operandi em curto intervalo de tempo — constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, não afastada pela primariedade ou residência fixa do agente. 4. O valor econômico ínfimo da vantagem exigida não desnatura a gravidade da extorsão nem torna desproporcional a custódia cautelar. 5. A conversão da prisão preventiva em domiciliar por doença grave (art. 318, II, do CPP) exige comprovação inequívoca e cumulativa da extrema debilidade física do agente e da impossibilidade de tratamento no sistema penitenciário, não bastando a juntada de receituário médico indicativo de uso de medicação oral de controle." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1.º, III; CP, art. 158, §1.º; CPP, arts. 312, 313 e 318, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 908.313/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024; STJ, AgRg no HC n. 992.810/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. do TJSP), 6.ª Turma, j. 03.09.2025, DJEN 08.09.2025; STJ, RHC n. 85.424/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 14.09.2017, DJe 22.09.2017; STF, HC 256.632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.ª Turma, j. 25.06.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8023081-16.2026.8.05.0000, impetrado pelos Advogados Márcio Silva Santos (OAB/BA n.º 90.225) e Laís Gomes dos Santos (OAB/BA n.º 85.992) em favor de ELIANE DE JESUS SOUSA, tendo apontado como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1.ª Vara das Garantias de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora